Tribunal: STF
Processo: RE 137695
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-17
Data de publicação: 1991-09-17

Ementa:
- Isenção constitucional de correção monetária  (ADCT,  art.
47): onus e oportunidade da prova da  qualidade  de  microempresa  da
devedora;  contestação  a  suficiencia   do   deposito   alheia   aos
fundamentos do recurso extraordinário.
1.       E onus do devedor, que o alega, para eximir-se  da  correção
monetária do  débito  exequendo,  a  prova  de  caracterizar-se  como
microempresa (ADCT, art. 47, par. 1.): ao contrario do que sucede com
os requisitos negativos dos incisos II e III, do seu par. 3., no  que
toca ao pressuposto subjetivo da isenção de  correção  monetária  que
concedeu, nada, no art. 47,  ADCT,  autoriza  inversão  do  princípio
geral de que ao devedor incumba a prova dos "essentialia" do fato que
alega,   parcialmente   extintivo da   obrigação;   do    dispositivo
constitucional transitorio discutido - o único de  cuja  inteligencia
cabe indagar neste recurso extraordinário -, não cabe extrair norma a
impor que a prova do "status" de microempresa se houvesse  de   fazer
com o pedido de  extinção  do  processo  de  execução,  sob  pena  de
perecimento do direito substancial alegado.
2.       O  art.  47,  "caput",  ADCT  -  ao   qual   se   limita   a
fundamentação constitucional do recurso, no ponto -, não se presta  a
refutação do acórdão recorrido, quando - a base de interpretação mais
que razoável do seu  par. 3.  -  subordinou  a  isenção  da  correção
monetária ao deposito apenas do "débito inicial, acrescido dos  juros
legais e taxas judiciais", remetendo o  credor  as  vias  processuais
para cobrar a multa moratoria que entende devida.